Tribunal: TJSP
Processo: 1001842-53.2021.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Sentença que julgou os pedidos improcedentes e condenou a demandante por litigância de má-fé. Apelo da autora. Sem razão. Era mesmo caso de se reconhecer à apelante a condição de litigante de má-fé. Benefícios da gratuidade processual que não abarcam a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Sentença que julgou os pedidos improcedentes e condenou a demandante por litigância de má-fé. Apelo da autora. Sem razão. Era mesmo caso de se reconhecer à apelante a condição de litigante de má-fé. Benefícios da gratuidade processual que não abarcam a condenação por litigância de má-fé e nem impedem a sua fixação no percentual de 3% sobre o valor corrigido da causa, tendo em vista a conduta de alterar a verdade dos fatos para objetivar fim diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional justa, o que deve ser punido, não havendo se falar em desproporcionalidade da quantia. Adequada a condenação da requerente por litigância de má-fé. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.